Tribunal: TJMT
Processo: 0021435-52.2018.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0021435-52.2018.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS - CPF: 834.292.981-72 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.763.626/0001-61 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO –
RECURSO REJEITADO
.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna, ou seja, aquela caracterizada por proposições inconciliáveis entre si. Todavia, neste caso, A Recorrente alega suposta contradição entre o Acórdão e a sua tese de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0021435-52.2018.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração oposto por
Lucimar Tolentino de Jesus
, ao argumento de que o Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto é omisso e contraditório.

No entender da Embargante, o voto condutor é contraditório porque tratou a Cédula de Crédito Bancário como não sendo de crédito rural, porque foi destinada ao pagamento de dívidas bancárias (cheque especial e CDC); todavia, por ser produtora rural,
“os recursos captados com o Cheque especial e CDC, foram para custear suas atividades agrícolas, sendo utilizados em suas lavouras e ou para o pagamento de dívidas da atividade, vez que, a mesma enfrentava grave crise financeira.”

Aduz que a Circular do BNDES é clara: não importa a origem do recurso captado, mesmo não sendo de fonte de crédito rural, importando sim, que tal recurso seja utilizado na produção, ou seja, exatamente a condição da Embargante.

Com esses argumentos, requer sejam sanadas as omissões/contradições e concedido efeito modificativo ao Aclaratório para dar-lhe razão quanto ao pedido de alongamento da dívida.

Contrarrazões no Id. 105799741.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021